Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017259-76.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME
AGRAVADA: IVELI SALETE TEDESCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na ação de execução de Título Extrajudicial n. 1001290-66.2019.8.11.0040, que inferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação regular da agravante.
Inicialmente a agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça.
A agravante foi intimada para fazer prova de sua alegada hipossuficiência.
Certificado o decurso de prazo em 13/10/2021, sem a manifestação da agravada. (Id. 1054331975)
Em 26/10/2021, a agravante peticiona nos autos, requerendo a devolução do prazo, sob o argumento de que o causídico não foi intimado do despacho anterior. (Id. 106965484)
Encaminhados os autos à Secretaria para averiguar a regularidade da intimação da agravante, certificou que o causídico foi intimado por meio do DJE n. 11075, pág. 88, disponibilizado em 01/10/2021 e publicado em 04/10/2021. (Id. 110069961)
A gratuidade foi indeferida e determinada a intimação da agravante para recolher o preparo recursal, porém manteve-se inerte.
É o necessário.
DECIDO
Como mencionado acima, a gratuidade foi indeferida, e intimada a agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer o prazo. (Id. 116382451)
Como mencionado acima, a agravante teve o benefício da gratuidade da justiça indeferido, e embora oportunizado o recolhimento do preparo recursal, manteve-se inerte.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
Desta feita, sendo concedido o prazo para recolher o preparo recursal, e tendo a agravante não se manifestado e nem procedido o recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Com este entendimento, a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2o, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”. (Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4o da Lei no 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora